Tribunal: STF
Processo: RE 117966
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EM SE TRATANDO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RELATIVOS A ACÓRDÃO DO
S.T.F., A COMPETÊNCIA PARA JULGA-LOS CONTINUA A SER DE TAL CORTE,
AINDA QUE A MATÉRIA SEJA DAQUELAS QUE, PELA NOVA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PASSARAM A OUTRO TRIBUNAL.
EMBARGOS RECEBIDOS PARA FICAR DECLARADO QUE A JURISPRUDÊNCIA
CONSAGRADA NA SÚMULA 281 NÃO E APLICAVEL ANTE O DISPOSTO NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 609 DO CPP, DE VEZ QUE O VENCIDO FOI O
MINISTÉRIO PÚBLICO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, EMBORA POR MAIORIA.
RECEBIDOS OS DECLARATORIOS, CABIA O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO
ANTE A PREVISÃO DO ENTÃO AINDA EM VIGOR, INC. III, DO ART. 325 DO
RI/STF.
O FURTO E DE SE TER COMO CLASSIFICADO NO PARGRAFO 1. DO ARTIGO 155
DO CÓDIGO PENAL (FURTO NOTURNO) SE E COMETIDO DURANTE O REPOUSO
NOTURNO, POUCO IMPORTANDO QUE TENHA SIDO PRATICADO EM DEPENDÊNCIA
NÃO INTEGRANTE DO CORPO PRINCIPAL DA RESIDÊNCIA DAS VITIMAS.
AUMENTO DA PENA EM DECORRÊNCIA.